Tribunal: STF
Processo: HC 228545
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. P.M. opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg nos EDcl no RHC n. 169.814, ministro Ribeiro Dantas).



    Aponta, em síntese, que a decisão embargada possui vício de omissão, uma vez que não apreciou a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. 



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Registro, de início, que ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux), possibilitada, ainda, a correção de evidente erro material (ARE 1.164.244 ARE-AgR-ED, ministro Luiz Fux; HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 



    A decisão embargada ressaltou a idoneidade da prisão preventiva, uma vez demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, sem apreciar, entretanto, a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Reconheço, desse modo, a apontada omissão. Entretanto, entendo não assistir razão a parte embargante..



    É que na decisão impugnada destaquei a fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ora embargante, que, após constatar a existência de seus pressupostos, evidenciou a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada.



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias e transcritos na decisão embargada, tenho como insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, mantida a negativa de seguimento ao habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente